Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR DO DIREITO VIOLADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. UPGRADE PRÉVIO DE ASSENTOS. SUBSTITUIÇÃO DA COMPANHIA AÉREA ALHEIA À VONTADE DO AUTOR. REALOCAÇÃO EM ASSENTOS COMUNS NOS DOIS TRECHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. Pela narrativa e elementos colacionados, o autor é o titular das passagens aéreas e quem sofreu danos em seus direitos. É de todo irrelevante que as passagens tenham sido adquiridas com recursos de sua genitora, porque além da sua condição de menor, a reparação que se persegue é de violação a direito personalíssimo.
3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é afastada nas hipóteses em que comprovar que a prestação do serviço ocorreu sem defeito ou, ainda, que a culpa pelo defeito decorreu de atuação exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, restou configurada falha na prestação do serviço, ao passo que as condições originalmente contratadas, quanto ao upgrade de assentos, não foram respeitadas.
5. O dano imaterial é presumido (in re ipsa), sendo possível deduzi-lo a partir da natureza do ato ilícito e sua repercussão. A alteração da acomodação do passageiro previamente contratada e para atender suas peculiaridades físicas, permite identificar os infortúnios enfrentados num assento comum e até sem condições de reclino. O grau de abalo psicológico, de limitação física, de frustração e dissabor caracterizaram o dano imaterial indenizável.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.